Tribunal: STF
Processo: RE 662976
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Cancelamento do Tema nº 619. Aplicação, no caso concreto, do Tema nº 633. ICMS-mercadoria. EC nº 42/03. Artigo 155, § 2º, inciso X, alínea a, da CF/88. Exportação. Manutenção e aproveitamento de créditos oriundos da entrada tributada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento. Necessidade de lei complementar para efetivação.



    1. O caso concreto diz respeito a créditos de ICMS oriundos de bens de uso ou consumo destinados a estabelecimento produtivo relacionados com a produção de mercadoria destinada à exportação para o exterior, não tendo, assim, conexão com créditos atinentes à entrada de bens destinados ao ativo fixo de empresa. As disciplinas previstas na Lei Kandir relacionadas com os créditos atinentes àqueles bens de uso e consumo muito se diferenciam das disciplinas relacionadas com os créditos concernentes a bens destinados ao ativo fixo, as quais já autorizam a apropriação desses créditos. Por tais motivos, foi cancelado o Tema nº 619.



    2. No julgamento do Tema nº 633, foi fixada a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação”. A tese em questão aplica-se ao caso concreto, de modo que merece ser provido o apelo extremo, restabelecendo-se a sentença.



    3. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. Tema nº 619 cancelado.